Tribunal: TJMT
Processo: 1008227-89.2022.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008227-89.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANILO MENECKELLI - CPF: 029.998.821-06 (APELANTE), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), AGRIMAT ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.095.509/0001-04 (APELADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Responsabilidade Civil. Recurso de Apelação. Acidente de Trânsito em Rodovia. Obra Pública em Andamento. Responsabilidade Objetiva. Culpa Exclusiva da Vítima. Inexistência do Dever de Indenizar. Pedido de Efeito Suspensivo ao Recurso. Perda Superveniente do Objeto. Não Conhecimento.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta
em virtude de sentença de improcedência prolatada
em
A
ção de
I
ndenização por
D
anos
M
orais,
M
ateriais,
E
stéticos e
L
ucros
C
essantes, ajuizada em razão de acidente de trânsito ocorrido em rodovia sob obra pública realizada pela empresa Recorrida, no qual o Apelante colidiu com monte de cascalho supostamente não sinalizado, resultando em paraplegia.

II.
Questões em discussão

2.
Verificar se o acidente ocorreu por falha na prestação do serviço
da Apelada
, decorrente da inexistência de
sinalização na rodovia em obras
ou se
por cul
pa exclusiva do Apelante.

III.
Razões de decidir

3.
O pedido de efeito suspensivo formulado nas
R
azões de
A
pelação
fica
prejudicado, em razão do julgamento do
mérito recursal.

4.
A responsabilidade civil da empresa Recorrida é objetiva, competindo ao Autor comprovar o dano e o nexo causal, e ao Réu a demonstração de excludentes.

5.
As provas dos autos, especialmente os registros fotográficos e os depoimentos colhidos, demonstram sinalização suficiente no local do acidente e evidenciam que o Apelante, morador da região, trafegava à noite em rodovia em obras, sem a cautela exigida.

6.
Configurada a culpa exclusiva da vítima,
mantém-se a sentença de improcedência
, que
afast
ou
o dever de indenizar.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido
.

Tese firmada
: “A culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar da empresa responsável por obra pública em rodovia.”

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1008227-89.2022.8.11.0007

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Danilo
Meneckelli
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos c/c Lucros Cessantes, ajuizada em face de
Agrimat
Engenharia e Empreendimentos Ltda.

Os pedidos foram julgados improcedentes
, a decisão que concedeu a tutela provisória foi revogada
e o Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque é beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o Apelante alega que a
empresa
Recorrida foi
contratada para
realização de
obra pública
e, por
t
anto,
responde objetivamente pelos danos
.

Relembra que na responsabilidade objetiva basta a prova do
dano e
d
o nexo causal
e ressalta que, na hipótese, n
ão ficou comprovada
a
culpa exclusiva da vítima
, para afastar o dever de indenizar
.

A
duz que o julgador singular firmou sua convicção em
presunções infundadas
, a exemplo de
velocidade incompatível
e
visibilidade comprometida.

Afirma que não foi realizada
prova técnica ou documental que confirme
sua imprudência e que as t
estemunhas da
Recorrida
não presenciaram o acidente.

Argumenta que está
demonstrado que o monte de cascalho não estava sinalizado, o que configur
a
omissão da
A
pelada.

Sustenta que a prova testemunhal
confirma a inexistência de placas ou cones no
local.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões no Id. 293185400.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No que tange ao efeito suspensivo, s
abe-se que,
em
regra, a Apelação é dotada
desse efeito
; contudo, existem algumas hipóteses, em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação e, dentre elas, a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória (art. 1.012, § 1.o, II, CPC).

Na hipótese,
na sentença o
Juiz singular

revogou a decisão que concedeu
a tutela de urgência. Assim, de regra, a sentença passou a produzir efeito desde a sua publicação.

O
Apelante formulou o pedido
de efeito suspensivo
nas próprias razões do Recurso de Apelação e, considerando que
esse efeito
vigora somente até o julgamento do Apelo, diante da inclusão deste Recurso nesta pauta, o pedido perdeu seu objeto, motivo pelo qual
não conheço do pedido de efeito suspensivo ao Recurso
.

No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA. EFICÁCIA DA SENTENÇA SUSPENSA ATÉ O JULGAMENTO DO APELO (ART. 1.012, § 4o /CPC) RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Sobrevindo acórdão apreciando o mérito da pretensão recursal deduzida na apelação cível, resta prejudicado o conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por superveniente ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, ante a perda de objeto
. 2. Pedido de concessão de efeito suspensivo a que não se conhece, por prejudicado.
(TJ-PR - PET: 00438979620198160000 Cascavel 0043897-
96.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 02/03/2022, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2022)
. (sem destaques no original)

Em relação ao mérito, o caso versa sobre responsabilidade civil.

Ao ajuizar a demanda, o Apelante
Danilo
Meneckelli

alegou que, em
29/07/2022, por volta das 18h, trafegava pela Rodovia MT-325 (Estrada Pista do Cabeça), na zona rural de Alta
Floresta-MT
, em sua motocicleta.

Argumentou que d
urante o trajeto, ao anoitecer, colidiu frontalmente com um monte de cascalho depositado pela empresa
Recorrida
no meio da pista, sem qualquer tipo de sinalização.

Alegou que o
acidente causou traumatismo raquimedular torácico, resultando em paraplegia e bexiga neurogênica
e, por isso, ficou
dependente de cadeira de rodas e incapaz de exercer atividade laboral.

Afirmou que foi
socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional de Alta Floresta e, posteriormente, ao Hospital Regional de Sinop, onde passou por cirurgia de coluna (artrodese torácica e laminectomia descompressiva).

Aduziu
que tomou os devidos cuidados na condução
da motocicleta e ressalvou,
inclusive
,

que
reduziu a velocidade devido à poeira levantada por outro veículo, mas o acidente foi inevitável
em virtude da falta de
sinalização no local da obra
de pavimentação asfáltica realizada pela Apelada.

Sustent
ou
que
a empresa Recorrida
foi negligente e que não foi o único caso semelhante na mesma rodovia,
pois há relatos
de outros acidentes por falha da empresa.

Alegou que
passou a depender financeiramente de familiares e
requereu
indenização por dano
s
mora
is
, materiais, estéticos e lucros cessantes, além de pensão mensal e tutela provisória para custear o tratamento médico e sustento familiar.

Apresentada e impugnada a peça de defesa, foi deferida a produção de prova oral e realizada audiência de instrução e julgamento com a oitiva de testemunhas arroladas por ambas as partes.

Os pedidos foram julgados improcedentes porque o Juiz singular firmou convicção de que
o acidente ocorreu por culpa exclusiva
do Autor
que, embora conhecedor da rodovia e das obras em andamento, trafegava de forma imprudente e colidiu com o cascalho
,
mesmo havendo sinalização adequada e espaço para desvio.

Inconformado, o Apelante alega que a
empresa
Recorrida foi
contratada para
realização de
obra pública
e, portanto,
responde objetivamente pelos danos
.

Relembra que na responsabilidade objetiva basta a prova do
dano e
d
o nexo causal
e ressalta que, na hipótese, n
ão ficou comprovada
a
culpa exclusiva da vítima
, para afastar o dever de indenizar
.

A
duz que o julgador singular firmou sua convicção em
presunções infundadas
, a exemplo de
velocidade incompatível
e
visibilidade comprometida.

Afirma que não foi realizada
prova técnica ou documental que confirme
sua imprudência e que as t
estemunhas da
Recorrida
não presenciaram o acidente.

Argumenta que está
demonstrado que o monte de cascalho não estava sinalizado, o que configur
a
omissão da
A
pelada.

Sustenta que a prova testemunhal
confirma a inexistência de placas ou cones no
local.

Pois bem.
Não há dúvida de que a responsabilidade da Apelada é objetiva, de modo que compete ao Autor comprovar o dano e o nexo de causalidade
; de outro vértice, compete
ao Requerido
a prova de alguma das excludentes da responsabilidade civil, culpa exclusiva da vítima ou de
terceiros
.

De início, é necessário registrar que o acidente de trânsito envolvendo o
Apelante
é incontrovers
o
, assim como a existência de obras
de grande porte naquele local, as quais eram amplamente conhecidas na região.

Com efeito, não há dúvida de que
cerca de 20km
(vinte quilômetros)

da pista
estava em obras e
que a empresa Recorrida
sempre

colocava monte de terra e de cascalho no
meio da rodovia.

Também não há dissenso quanto ao fato de que a obra era dinâmica
;

os trechos mudavam no decorrer do dia.
Todos os que foram ouvidos pelo Juiz
a quo
afirma
ra
m que
,
se passasse no período da manhã a rodovia esta
ria
de um jeito e quando volta
sse estaria diferente, com
maquinários em outros lugares, desvios e morros de terra e cascalho
também em locais diversos.

Portanto, a questão central a ser analisada diz respeito à presença ou ausência de sinalização adequada no local do sinistro, ou seja, se a empresa
Recorrida
tomou as medidas necessárias para advertir os usuários e prevenir acidentes.

Embora as testemunhas arroladas pelo Apelante afirmem que no local não tinha sinalização, as
foto
grafias
acostadas
aos autos
demonstram ampla sinalização sobre a obra.

Tanto
Sidinei Pereira, testemunha arrolada pelo Apelante, quanto
Matheus
do Amarante Buss,
arrolado pela
empresa Apelada, afirmaram que a mais ou menos 200m (duzentos metros)

do local do acidente tinha uma
patrol

motoniveladora trabalhando.

O informante e a testemunha arrolada pela Recorrente afirmaram que o acidente ocorreu porque o Apelado tentou ultrapassar um veículo e colidiu com o
monte de cascalho que estava no meio da pista.

A testemunha
arrolada pelo Apelante,
Caren
Letícia Pereira
Favarin
,
foi enfática ao afirmar que naquela época os motoristas tinham que
transitar
devagar por causa da poeira
e que não tinham como adivinhar onde estariam os montes de terra ou cascalho;
assim,
precisavam dirigir
com cautela, porque era comum o trecho estar
com desvios e montes de terra e/ou cascalho
.

No mesmo sentido foi o depoimento de
Roger Pereira Costa, também arrolado pelo Apelante
, ao dizer que quase bateu no monte onde o Recorrente bateu e, ao ser questionado
do porque
não colidiu,
afirmou que dirigia em baixa velocidade e com cautela
.

Nesse contexto, a simples existência de obras na via impunha ao
Apelante
maior cautela,
a exemplo de
reduzir a velocidade e redobrar a atenção diante de fatores adicionais de risco, como
buracos, desvios, montes de terra e cascalho
.

Necessário frisar que o Apelante é
morador da região e usava a rodovia frequentemente, de modo que tinha ciência da existência das obras e dos riscos que exigiam atenção redobrada
.

Com efeito, se a
pista
está
em obras
e
devidamente sinalizada, cab
ia ao Apelante, condutor
d
a motocicleta
,
redobrar a cautela de forma a evitar o acidente.

Quanto ao boletim de ocorrência, observa-se que não houve acionamento da autoridade policial para atendimento no local do sinistro. Ademais,
o citado documento
não contém relatos técnicos ou constatações feitas por agente público sobre o cenário do acidente, de modo que não
serve
para esclarecer as reais circunstâncias e a dinâmica do evento.

A presunção relativa de veracidade do boletim de ocorrência aplica-se apenas às informações colhidas pelo agente público no exercício de suas funções, não abrange as declarações unilaterais feitas por interessados.

Do mesmo modo, as reportagens apresentadas pelo
Apelante, no sentido de que ocorreram outros acidentes
durante as obras,
não permitem concluir que, no momento do acidente
não havia
sinalização adequada e que tal omissão tenha sido a causa do sinistro, tratando-se apenas de
afirmações das testemunhas por ele arroladas, contrariadas pelas fotografias juntadas pela parte contrária.

O conjunto probatório
demonstra que
a causa determinante do acidente foi a conduta
do Recorrente
, que deixou de adotar as cautelas mínimas ao
conduzir motocicleta
no período noturno, com visibilidade prejudicada
pela poeira
, ainda mais considerando que tinha conhecimento prévio da execução de obras no local.

D
emonstrada nos autos,
por
meio
da dinâmica e circunstâncias do acidente, a culpa
exclusiva do Apelante
, afastada está
a
responsabilidade
da Recorrente
pela reparação dos danos.

No mesmo sentido:

[...]
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TESE DEFENSIVA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DO MAGISTRADO ANALISAR TODAS AS TESES EXPOSTAS. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS NA PISTA NO LOCAL DO ACIDENTE. ACOLHIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE INDICA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO POSTERIORMENTE APENAS COM AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E QUE NÃO SE PRESTA PARA PROMOVER QUALQUER ESCLARECIMENTO DAS REAIS CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICAS DO INCIDENTE DANOSO.
SENTENÇA ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR - RI: 00119695120208160014 Londrina 0011969-51.2020.8.16 .0014 (Acórdão), Relator.: Aldemar
Sternadt
, Data de Julgamento: 25/09/2022, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 26/09/2022)
. (sem destaques no original)

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Majoro os honorários advocatícios para
em 1
2
% (d
oze
por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa porque é beneficiário da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025